Tribunal: TRF3
Processo: 5070915-37.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
421/689)

5070915-37.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5070915-37.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLAUDIO DE CAMARGO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHADOR RURAL EMPREGADO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECONHECIMENTO DE TEMPO COMUM. ANOTAÇÃO EM CTPS. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES FÍSICOS E QUÍMICOS. RUÍDO. DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. EFICÁCIA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. EFEITOS FINANCEIROS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o labor rural comum de 01/06/1988 a 30/12/1991, determinando de ofício a sua conversão em especial pelo fator 1,4, e reconhecer como especiais diversos períodos laborados entre 1993 e 2019 na condição de tratorista e trabalhador agropecuário, condenando a autarquia à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com efeitos financeiros desde a data do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve julgamento ultra petita na conversão do período comum em especial; (ii) se a anotação na CTPS, mesmo fora de ordem cronológica, é prova válida do tempo comum; (iii) se é possível o reconhecimento de atividade especial para o trabalhador rural empregado; (iv) se restou comprovada a especialidade pela exposição a agentes nocivos, considerando as metodologias aplicadas e a ausência de documentação sobre os EPIs; e (v) qual o termo inicial adequado para os efeitos financeiros, tendo em vista a complementação da prova técnica em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão de tempo comum em especial sem pedido expresso na petição inicial configura provimento jurisdicional além do postulado (art. 492 do CPC), impondo-se o reconhecimento do vício ultra petita para decotar a majoração, averbando-se o período apenas como tempo comum.

4. A anotação de vínculo empregatício na CTPS, desprovida de rasuras e corroborada por outros registos contemporâneos, goza de presunção de veracidade, não sendo infirmada pela mera alegação de estar inserida fora da ordem cronológica no documento.

5. O trabalhador rural que exerce a atividade na qualidade de empregado faz jus ao reconhecimento do tempo de serviço especial, desde que comprove a efetiva exposição a agentes nocivos, não se lhe aplicando as restrições de enquadramento inerentes ao segurado especial (regime de economia familiar).

6. A especialidade dos períodos de 1993 a 2019 restou demonstrada por laudo pericial judicial produzido de forma direta, atestando a exposição a agentes químicos (defensivos agrícolas - NR-15, Anexo 13) e ao agente físico ruído, este aferido pelas metodologias adequadas (NR-15 e NHO-01) em níveis superiores aos limites legais de tolerância. A recusa do empregador em fornecer os registos de controlo de entrega de EPI impossibilita a aferição técnica de sua eficácia, não afastando a especialidade do labor.

7. Nos termos do Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça, quando a prova indispensável ao reconhecimento do direito perfectibiliza-se apenas em juízo mediante elaboração de laudo pericial (após omissão nos PPPs), o termo inicial dos efeitos financeiros deve recair na data da citação válida do INSS. Mantém-se a Data de Início do Benefício (DIB) na data da propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente provida para, reconhecendo o vício ultra petita, afastar a conversão pelo fator 1,4 do período comum de 01/06/1988 a 30/12/1991 e fixar o início dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida.

Tese de julgamento: "1. A conversão judicial de tempo comum em especial sem pedido expresso na exordial caracteriza julgamento ultra petita. 2. As anotações efetuadas na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) gozam de presunção relativa de veracidade, a qual não é desconstituída pela mera constatação de registo fora da ordem cronológica, exigindo-se, para a sua invalidação, a demonstração inequívoca de fraude ou a existência de vícios materiais. 3. O trabalhador rural na condição de empregado possui direito à contagem especial de tempo de serviço, mediante comprovação da exposição a agentes nocivos. 4. A recusa patronal em fornecer a ficha de registo de EPI inviabiliza a prova de sua eficácia e não descaracteriza a especialidade da atividade laboral. 5. Em consonância com o Tema 1124 do STJ, a produção probatória técnica decisiva apenas em sede judicial enseja a fixação dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 492 e 496; Lei no 8.213/1991; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), Anexos 1 e 13; NHO-01 da FUNDACENTRO; Decretos no 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 3.048/1999; Portaria INSS no 450/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335) e Súmula Vinculante 17; STJ, Tema 1124 e Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5070915-37.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: CLAUDIO DE CAMARGO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença (ID 279214584) que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o labor comum prestado de 01/06/1988 a 30/12/1991 (para o empregador Jonas Proença) e reconhecer como especiais os períodos de 02/08/1993 a 27/05/1996, 02/01/1997 a 03/08/2000, 02/09/2002 a 27/05/2003, 08/07/2003 a 31/12/2007 e 01/01/2008 a 12/11/2019. A sentença determinou, de ofício, a conversão do período comum (1988 a 1991) para especial pelo fator 1,4, condenando o INSS à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com efeitos financeiros desde a data do ajuizamento da ação.

O INSS insurge-se (ID 279214589) contra a sentença sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão por julgamento ultra petita quanto à conversão do período de 1988 a 1991, bem como a necessidade de submissão do feito ao reexame necessário. No mérito, impugna o reconhecimento do tempo comum alegando que a anotação na CTPS encontra-se fora de ordem cronológica. Argumenta a impossibilidade jurídica de enquadramento especial de trabalhadores rurais vinculados ao antigo regime do PRORURAL. Impugna também a especialidade, afirmando a ausência de previsão legal para enquadramento por intempéries/radiação solar e ataca o laudo pericial judicial por supostas falhas metodológicas na aferição dos agentes nocivos. Subsidiariamente, requer a fixação da DIB na data da juntada do laudo, a observância da vedação de conversão de tempo após a EC 103/2019, a intimação para juntada de autodeclaração (Portaria 450), além da isenção de custas e da aplicação da Súmula 111 do STJ para o cálculo dos honorários.

Com as contrarrazões (ID 279214593), nas quais a parte autora defende o afastamento da remessa necessária, a validade da CTPS e do laudo pericial, pugnando pela manutenção da sentença e retroação da DIB à DER, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Da Remessa Necessária

O INSS requer, em suas razões recursais, a submissão da sentença ao reexame necessário, sob o argumento de se tratar de decisão ilíquida proferida contra a Fazenda Pública. Contudo, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora com a concessão da aposentadoria não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Da Preliminar de Julgamento Ultra Petita

O INSS suscita preliminar de nulidade parcial da sentença, sob a alegação de que o juízo sentenciante incorreu em julgamento ultra petita ao reconhecer a especialidade do período de 01/06/1988 a 30/12/1991 e determinar a sua conversão pelo fator 1,4.

Assiste razão à autarquia previdenciária. Da análise da petição inicial, verifica-se que a parte autora formulou pedido expresso para o cômputo do lapso de 01/06/1988 a 30/12/1991, trabalhado para Jonas Proença, estritamente como tempo comum. O magistrado, ao proferir o julgamento, está adstrito aos limites da lide propostos pelas partes, nos moldes do artigo 492 do Código de Processo Civil. A conversão de tempo comum em especial, com a majoração respectiva, sem que houvesse pedido inicial correspondente, configura provimento jurisdicional além do postulado.

Assim, acolho a preliminar para decotar da condenação a determinação de conversão do período de 01/06/1988 a 30/12/1991 pelo fator 1,4, devendo o respectivo lapso ser averbado unicamente como tempo de contribuição comum.

Do Tempo de Serviço Comum

No mérito, o INSS impugna o reconhecimento do vínculo comum de 01/06/1988 a 30/12/1991, argumentando que a anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) da parte autora encontra-se fora de ordem cronológica.

A despeito do vínculo apontado pelo INSS como fora de ordem, tal fato não se mostra suficiente para invalidar completamente a CTPS do autor. Isso porque a anotação do vínculo mantido com Jonas Proença de 01/06/1988 a 30/12/1991 (ID 279214475 - Pág. 14) não se encontra rasurada e os vínculos seguintes se encontram em ordem cronológica, não havendo defeitos formais ou vícios que lhe retirem a fidedignidade. Ademais, corroborando a existência do vínculo em questão, constam na CTPS outras anotações referentes a esse vínculo, tais como alterações salariais e férias (ID 279214475 - Págs. 18 e 23). Portanto, rejeito a alegação da autarquia neste ponto.

Da Atividade Especial do Trabalhador Rural e Empregado

A autarquia argumenta a impossibilidade de enquadramento de atividade especial para trabalhadores rurais amparados pelo antigo regime do PRORURAL, antes do advento da Lei no 8.213/1991. Contudo, a restrição consolidada na jurisprudência direciona-se precipuamente ao segurado especial (trabalhador em regime de economia familiar). O trabalhador rural que exerce a atividade na qualidade de empregado, com anotação em CTPS e efetiva subordinação, faz jus ao reconhecimento do tempo de serviço especial caso comprove a efetiva exposição a agentes nocivos, não havendo óbice legal para o enquadramento, independentemente da época da prestação do serviço.

Da Comprovação da Especialidade no Caso Concreto

A controvérsia cinge-se à caracterização da natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 02/08/1993 a 27/05/1996, de 02/01/1997 a 03/08/2000, de 02/09/2002 a 27/05/2003, de 28/05/2003 a 07/07/2003, de 08/07/2003 a 31/12/2007 e de 01/01/2008 a 12/11/2019, laborados na função de tratorista e outras atividades rurais para Tomoo Hoshino e Hissao Hoshino.

O INSS alega não haver previsão legal para enquadramento especial por radiação solar e intempéries e contesta os métodos de aferição apontados no laudo pericial. Com efeito, a mera exposição ao sol e a outras intempéries na lide rural a céu aberto não gera direito à contagem de tempo especial, dada a ausência de previsão nos anexos dos decretos previdenciários regulamentadores.

No entanto, a especialidade do labor não se sustenta nas intempéries, mas sim na presença de agentes nocivos físicos e químicos. O laudo pericial judicial (ID 279214566), embasado em avaliação técnica realizada in loco, atestou a efetiva exposição do autor, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde. Cumpre destacar a higidez da prova técnica produzida de forma direta para todos os períodos controvertidos, uma vez que o expert expressamente consignou que ambas as empresas empregadoras pertencem ao mesmo grupo econômico e estão localizadas na mesma fazenda, consistindo no mesmo ambiente de trabalho onde o autor sempre exerceu idênticas atividades e operou as mesmas máquinas.

Destaca-se, inicialmente, a sujeição a agentes químicos consubstanciados no contato com Defensivos Agrícolas (com composições de organoclorados e organofosforados). A avaliação qualitativa dessas substâncias encontra expresso amparo normativo no Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), o que autoriza o enquadramento da especialidade do labor no código 1.2.6 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979 e código 1.0.12 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/1997 e 3.048/1999.

Além disso, a perícia técnica apurou a exposição ao agente físico ruído observando rigorosamente as exigências metodológicas atinentes a cada período. O perito do juízo atestou que, para os lapsos laborados até 18/11/2003, a avaliação utilizou o método da NR-15 (Anexo 1 - NPS), registrando o resultado de 93,7 dB(A). Já para o período a partir de 19/11/2003, foi adotada a metodologia exigida pela NHO-01 da FUNDACENTRO, consubstanciada no Nível de Exposição Normalizado (NEN), cujo resultado foi de 88,8 dB(A).

Observa-se que as medições superam os limites de tolerância vigentes nas respectivas épocas (80 dB até 04/03/1997; 90 dB até 18/11/2003; e 85 dB a partir de 19/11/2003). O enquadramento encontra guarida no código 1.1.6 do quadro anexo ao Decreto no 53.831/1964 e código 2.0.1 do anexo IV dos Decretos no 2.172/1997 e 3.048/1999.

No que tange à utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), o laudo pericial consignou expressamente que os representantes da empregadora se recusaram a fornecer a ficha de controle de entrega dos EPIs durante a inspeção. Sendo assim, restou prejudicada a aferição do fornecimento e da eficácia de tais equipamentos para elidir a nocividade das atividades desempenhadas. Ademais, ressalte-se que, especificamente em relação ao ruído, o Supremo Tribunal Federal (ARE 664.335, Tema 555) já firmou o entendimento de que a declaração do empregador sobre a eficácia do EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial.

Comprovada a sujeição a ruído superior aos limites legais por meio das metodologias adequadas e a exposição a agentes químicos, impõe-se a manutenção do reconhecimento da especialidade dos períodos delineados, restando rejeitada a pretensão recursal da autarquia neste particular. Consigne-se que o laudo delimitou a contagem especial até 12/11/2019, respeitando a vedação de conversão instituída pela Emenda Constitucional no 103/2019.

Da Data de Início do Benefício (DIB) e dos Efeitos Financeiros

A sentença determinou a concessão da aposentadoria e fixou os efeitos financeiros na data da propositura da ação. O INSS pugna pela fixação na data da juntada do laudo pericial aos autos.

A tese da autarquia merece parcial acolhida no que tange aos efeitos financeiros, sob a luz do que foi fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1124. Extrai-se do referido precedente (item 2.3) que, quando a prova indispensável ao reconhecimento do direito — que não foi levada ao conhecimento do INSS na via administrativa — perfectibiliza-se apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve recair na data da citação válida. No caso concreto, embora existissem PPPs apresentados administrativamente, alguns padeciam de omissão essencial quanto ao efetivo nível de ruído, de modo que a certeza sobre a intensidade da sujeição aos agentes nocivos operou-se unicamente com a elaboração da perícia judicial in loco.

Por consequência, o início dos efeitos financeiros da condenação deve ser ajustado para a data da citação válida do INSS. Mantém-se a Data de Início do Benefício (DIB) na data da propositura da ação.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Por fim, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para, reconhecendo o vício ultra petita, afastar a conversão pelo fator 1,4 do período comum de 01/06/1988 a 30/12/1991 e fixar o início dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHADOR RURAL EMPREGADO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECONHECIMENTO DE TEMPO COMUM. ANOTAÇÃO EM CTPS. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES FÍSICOS E QUÍMICOS. RUÍDO. DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. EFICÁCIA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. EFEITOS FINANCEIROS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o labor rural comum de 01/06/1988 a 30/12/1991, determinando de ofício a sua conversão em especial pelo fator 1,4, e reconhecer como especiais diversos períodos laborados entre 1993 e 2019 na condição de tratorista e trabalhador agropecuário, condenando a autarquia à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com efeitos financeiros desde a data do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve julgamento ultra petita na conversão do período comum em especial; (ii) se a anotação na CTPS, mesmo fora de ordem cronológica, é prova válida do tempo comum; (iii) se é possível o reconhecimento de atividade especial para o trabalhador rural empregado; (iv) se restou comprovada a especialidade pela exposição a agentes nocivos, considerando as metodologias aplicadas e a ausência de documentação sobre os EPIs; e (v) qual o termo inicial adequado para os efeitos financeiros, tendo em vista a complementação da prova técnica em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão de tempo comum em especial sem pedido expresso na petição inicial configura provimento jurisdicional além do postulado (art. 492 do CPC), impondo-se o reconhecimento do vício ultra petita para decotar a majoração, averbando-se o período apenas como tempo comum.

4. A anotação de vínculo empregatício na CTPS, desprovida de rasuras e corroborada por outros registos contemporâneos, goza de presunção de veracidade, não sendo infirmada pela mera alegação de estar inserida fora da ordem cronológica no documento.

5. O trabalhador rural que exerce a atividade na qualidade de empregado faz jus ao reconhecimento do tempo de serviço especial, desde que comprove a efetiva exposição a agentes nocivos, não se lhe aplicando as restrições de enquadramento inerentes ao segurado especial (regime de economia familiar).

6. A especialidade dos períodos de 1993 a 2019 restou demonstrada por laudo pericial judicial produzido de forma direta, atestando a exposição a agentes químicos (defensivos agrícolas - NR-15, Anexo 13) e ao agente físico ruído, este aferido pelas metodologias adequadas (NR-15 e NHO-01) em níveis superiores aos limites legais de tolerância. A recusa do empregador em fornecer os registos de controlo de entrega de EPI impossibilita a aferição técnica de sua eficácia, não afastando a especialidade do labor.

7. Nos termos do Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça, quando a prova indispensável ao reconhecimento do direito perfectibiliza-se apenas em juízo mediante elaboração de laudo pericial (após omissão nos PPPs), o termo inicial dos efeitos financeiros deve recair na data da citação válida do INSS. Mantém-se a Data de Início do Benefício (DIB) na data da propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente provida para, reconhecendo o vício ultra petita, afastar a conversão pelo fator 1,4 do período comum de 01/06/1988 a 30/12/1991 e fixar o início dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida.

Tese de julgamento: "1. A conversão judicial de tempo comum em especial sem pedido expresso na exordial caracteriza julgamento ultra petita. 2. As anotações efetuadas na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) gozam de presunção relativa de veracidade, a qual não é desconstituída pela mera constatação de registo fora da ordem cronológica, exigindo-se, para a sua invalidação, a demonstração inequívoca de fraude ou a existência de vícios materiais. 3. O trabalhador rural na condição de empregado possui direito à contagem especial de tempo de serviço, mediante comprovação da exposição a agentes nocivos. 4. A recusa patronal em fornecer a ficha de registo de EPI inviabiliza a prova de sua eficácia e não descaracteriza a especialidade da atividade laboral. 5. Em consonância com o Tema 1124 do STJ, a produção probatória técnica decisiva apenas em sede judicial enseja a fixação dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 492 e 496; Lei no 8.213/1991; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), Anexos 1 e 13; NHO-01 da FUNDACENTRO; Decretos no 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 3.048/1999; Portaria INSS no 450/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335) e Súmula Vinculante 17; STJ, Tema 1124 e Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para, reconhecendo o vício ultra petita, afastar a conversão pelo fator 1,4 do período comum de 01/06/1988 a 30/12/1991 e fixar o início dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão